Tribunal: STF
Processo: AI 562931
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO 
   FEDERAL. REAJUSTE 84,32%. PLANO COLLOR. DIREITO ADQUIRIDO. 
   COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

1. 	Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.	A Lei Distrital 
   117/90, que revogou a Lei 38/89, não tem o condão de alterar a 
   majoração do reajuste de 84,32% já integrado ao patrimônio 
   jurídico dos servidores públicos civis do Distrito 
   Federal.	Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.